Tribunal: TJDFT
Processo: 0720828-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS E OUTROS CRÉDITOS. RESOLUÇÃO 11/2020 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. REGRA DE ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A Resolução no 11/2020 do TJDFT estabeleceu que a 2a Vara de Execução Fiscal do DF tem competência para processar e julgar as ações de execução fiscal e embargos de à execução das ações que envolvem os créditos relativos ao ICMS, isoladamente, bem como ações incidentais a elas correspondentes.

2. A regra de alteração de competência prevista no artigo 3o da Resolução 11/2020 do TJDFT é clara ao dispor que a competência exclusiva criada é limitada às causas que tratem apenas do tributo ICMS.

3. Havendo débito de natureza diferente da cobrança de ICMS, não incide a regra de competência prevista para a 2a Vara de Execução Fiscal.

4. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.